Tribunal: TJSP
Processo: 1008914-98.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008914-
98.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MICHELLY ALVES
CARNEIRO, são apelados JOSÉ CAETANO PERES e CONCEIÇÃO APARECIDA
PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008914-98.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42669
2
VOTO No: 42669
APEL. No: 1008914-98.2019.8.26.0348
COMARCA: Mauá (4a V. Cív.)
APTE.: Michelly Alves Carneiro (R)
APDOS.: José Caetano Peres e Conceição Aparecida Peres (A)
PROCESSUAL CIVIL - Apelação - Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil) - Diligência não atendida - Deserção decretada - Recurso
não conhecido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (lote de
terreno no 15, Quadra "A" do loteamento denominado Jardim Salgueiro,
Mauá-SP, fls. 01/06 e 09/16) intentada por José Caetano Peres e
Conceição Aparecida Peres em face de Michelly Alves Carneiro, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 156/163, de relatório a este
integrado, para declarar rescindido o comodato verbal firmado entre as
partes, reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na prefacial,
revogar a gratuidade da justiça à ré e condená-la ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor causa (R$12.000,00, fls. 05).
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não possui condições de arcar com as custas e
despesas do processo motivo pelo qual requer a concessão da
gratuidade da justiça e (2) houve cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, eis que a produção de prova
testemunhal é indispensável ao deslinde do feito (fls. 167/175).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 211/217), não houve
recolhimento do preparo (fls. 219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008914-98.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42669
3
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 211/217), a apelante deixou transcorrer
o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência (fls. 219). Assim, outra
alternativa inexiste a não ser julgar deserta a sublevação da apelante
por falta do necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica